Tribunal: TJDFT
Processo: 0003576-76.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DO DOLO DE AMEAÇAR CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pelo depoimento de informante, são harmônicas em demonstrar a ameaça perpetrada pelo réu.
2. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, mormente se o mal injusto e grave anunciado causou intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.